Tribunal: TJPA
Processo: 0827445-65.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827445-65.2020.8.14.0301

APELANTE: LEDA MARIA CORREIA TANCREDI CERVEIRA

APELADO: I. CARDOSO YOSHIOKA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0827445-65.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA (15 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

I. CARDOSO YOSHIOK – ME

ADVOGADO:

DANÚZIA VIVEIROS – OAB/PA 6.180

AGRAVADOS:
ESPÓLIO DE AURORA RODRIGUES TANCREDI E DE LÍDIA TANCREDI, AMBOS REPRESENTADOS POR LEDA MARIA CORREIA TANCREDI CERVEIRA

ADVOGADOS:

ABRAHAM ASSAYAG -OAB/PA 2.003, MARCOS J. ASSAYAG – OAB/PA 12.172 E DANIEL ASSAYAG – OAB/PA 12.510

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
JÁ DECIDIDA EM 1º GRAU. ARGUMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE REBATE DOS FUNDAMENTOS DA MONOCRÁTICA.

INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO INFRACONSTITUCIONAL RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0827445-65.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA (15 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

I. CARDOSO YOSHIOK – ME

ADVOGADO:

DANÚZIA VIVEIROS – OAB/PA 6.180

AGRAVADOS:
ESPÓLIO DE AURORA RODRIGUES TANCREDI E DE LÍDIA TANCREDI, AMBOS REPRESENTADOS POR LEDA MARIA CORREIA TANCREDI CERVEIRA

ADVOGADOS:

ABRAHAM ASSAYAG -OAB/PA 2.003, MARCOS J. ASSAYAG – OAB/PA 12.172 E DANIEL ASSAYAG – OAB/PA 12.510

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

I. CARDOSO YOSHIOK – ME,
na Ação Judicial que lhe move

ESPÓLIO DE AURORA RODRIGUES TANCREDI E DE LÍDIA TANCREDI, AMBOS REPRESENTADOS POR LEDA MARIA CORREIA TANCREDI CERVEIRA
,
interpôs

Agravo Interno em Apelação Cível contra Monocrática assentada no PJe ID

13924911, páginas 1-9, que não conheceu do Apelo por não atender às diretrizes impostas pelo princípio da Dialeticidade
[1]
.

Eis a Ementa:

“ EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO PPOR DENUNCIA VAZIA. IMÓVEL DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES ESPECÍFICAS E INDICAÇAO DE GRAVAME PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, MONOCRATICAMENTE.

1. O recurso deve dialogar com os fundamentos da antipatizada, rebatendo-os um a um, de forma pontual e específica, ante a necessidade de expressar quais razões do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema no recurso, sem qualquer suporte individual de investida.

1.1 As razões recursais não rebatem os fundamentos da denúncia vazia ferindo a exigência trazida pelo princípio infraconstitucional da dialeticidade ensejando, por via de consequência, juízo negativo de admissão.

1.2 Sentença mantida.

2 Recurso de Apelação não conhecido, monocraticamente.”( Pje ID

13924911, página 1).

Em razões recursais expostas no Agravo Interno em Apelação Cível,

I. CARDOSO YOSHIOK – ME
sustenta que:

“
2. BREVE SÍNTESE DA DECISÃO RECORRIDA

O réu possui contrato locatício do imóvel comercial, localizado no centro (comércio) de Belém – Pa, desde o ano de 2000; Local onde funciona desde esta data sua ótica denominada óticas Izabelly . Foi realizado contrato de aluguel com a proprietária do imóvel Sra. LIDIA TANCREDI, já falecida. Nestes vinte anos de contrato de locação, inclusive por tratar-se de imóvel antigo, foi realizado pelo locador diversas benfeitorias necessárias, que, caso não ocorressem, o imóvel não mais resistiria ao tempo, sem manutenção, nem cuidados essenciais, tais como, troca da fiação elétrica, forro, telhas, tubulação de água, dentre outras. Ressalta-se que durante todos esses 20 anos, sempre houve entre locadora e locatário, uma boa relação, inclusive de reconhecimento pela locatária, que era uma senhora viúva, sem filhos, de que os reparos eram de extrema importância e necessidade, tendo em vista, ser um imóvel, o qual, antes deste contrato de locação, não ter havido nenhuma manutenção. Haja vista, que, a proprietária, era única herdeira da Herança de JOSÉ TANCREDI E AURORA RODRIGUES TANCREDI já falecidos a muitos anos. COMPROVA-SE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL ACOSTADO À PETIÇÃO INICIAL - IMÓVEL DE PROPIEDADE DE JOSÉ TANCREDI. ID NO. 16276070.

NOTE-SE QUE A PETIÇÃO INICIAL POSSUI COMO AUTORES A “HERANÇA DE AURORA TANCREDI” E A HERANÇA DE LYDIA TTANCREDI”. POIS NÃO HÁ ESCRITURA PUBLICA DE INVENTÁRIO EXTRA JUDICIAL, NEM ABERTURA DE INVENTÁRIO JUDICIAL.

Posto isto, torna-se necessária a presente explanação, pois, foi combatido na contestação em sede preliminar, a legitimidade da autora para promover a presente Ação de Denúncia vazia em face do agravante, tendo em vista que a autora é sobrinha da proprietária do imóvel Lydia Tancredi (filha de José e Aurora Tancredi), como já dito, falecida. A autora LEDA MARIA TANCREDI CERVEIRA POSSUI OUTROS DOIS IRMÃOS, SOBRINHOS DE LYDIA (PROPRIETÁRIA) E HERDEIROS COMO A AUTORA. Fato que não foi demonstrado durante o curso processual, não há no processo a Escritura Pública de abertura de inventário com a presença de todos os herdeiros, instituindo poderes de inventariante à autora. Razões preliminares que foram devidamente demonstradas no Recurso ordinário rechaçado.

Desta forma, o agravante apontou a ilegitimidade ativa em preliminar, desde a contestação. A sentença de primeiro grau não enfrentou o tópico, havendo interposição de Recurso Ordinário para que fosse enfrentado o tema. Porém novamente a ilustre Decisão monocrática, também não enfrentou o tema. Contendo em seu Decisum que a peça feriu o princípio da Dialeticidade, contendo ainda, que houve ausência de razões específicas na peça recursal não havendo indicação de gravame processual. A peça recursal foi rechaçada e ainda aplicada multa.

A ilustre Decisão monocrática, ora combatida, traz em suas linhas que não houve a devida explanação e combate à sentença recorrida pelo réu, bem como, assevera que os apelados são parte legitima para figurar no pólo ativo da lide, inequivocadamente quanto a “dita” necessidade de escritura pública de inventário e a observância às regras da Corregedoria de Justiça. Afirmando a Decisão monocrática agravada, no ilustre Decisum, que nada disso (a ausência de Escritura pública de inventário do espólio e a nomeação legal da autora como inventariante e a observância às regras da Corregedoria de Justiça quanto aos atos dos inventariantes) nada disso vai importar quando a causa de pedir versar sobre denúncia vazia (textuais da Decisão).

Ocorre, lídimos Magistrados, que o agravante, entende, que para haver o processamento válido da Ação, seja ela qual for, deve haver a legitimidade da parte autora ou do pólo ativo. Sob pena de extinção do processo. No presente caso sub judice não há a comprovação da investidura de inventariante à autora, nem a escritura pública de abertura de inventário formalizada com todos os herdeiros e concluída com a investidura da autora. Não há nem mesmo a apresentação da Escritura pública de inventário nos autos do processo.

Desta forma, entende o agravante, que o direito a ampla defesa, deve ser garantido, devendo haver melhor análise por este colegiado do Recurso de Apelação interposto. Entendendo, pois, a Decisão monocrática, inclusive com a aplicação da multa, com todo respeito à Ilustre relatora que não há dúvidas de seu imenso e notório conhecimento jurisconsulto, porém neste caso em apreço, entende o agravante, a lídima magistrada, embora há de se respeitar as razões de seu convencimento; também não debruçou-se sobre a preliminar suscitada de ilegitimidade passiva, necessitando ser reavaliada por este colegiado.

Colenda Turma, apesar de todo o respeito em relação ao posicionamento da Excelentíssima Desembargadora, é visto que necessário se faz a interposição do Agravo em face da presente decisão.

Desta forma, Então vejamos: A peça apelatória, ao contrário do que descreve a R. Decisão monocrática, pontua sim, e enfrenta os tópicos da sentença, porém, a ilustre sentença de primeiro grau, não abordou a ilegitimidade ativa suscitada em preliminar, desta forma, o recurso manejado pelo réu, aponta necessariamente e de forma contundente a preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista, que a carência do direito de Ação, estingue o processo de conhecimento.

Neste passo, a peça recursal demonstra claramente, inclusive apontando os documentos relacionados nos autos, que comprovam a ausência da legitimidade de agir pela parte autora. O Juízo de piso, logo ao início da interposição da peça de ingresso, proferiu Decisão no sentido de apresentação de documento hábil da autora como inventariante do espólio de LYDIA TANCREDI, herdeira de JOSÉ TANCREDI e AURORA RODRIGUES TANCREDI, também sem abertura de inventário comprovada. Existindo ainda, nos autos, Decisão do Juizo de piso, mediante embargos declaratórios impetrados que houve a juntada pela autora de documentos comprobatórios de sua investidura, porém a nobre sentença interlocutória combatida versa que foi comprovada a legitimidade através de documento de ID no. 17576512. Porém no citado documento da referida Decisão (ID no. 86119854) encontra-se apenas uma petição da parte autora sem nenhum documento acostado.

A parte autora, então promovendo emenda à inicial, primeiramente colaciona, petição de no 17576512, SEM NEHUMA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, não demonstrando a legitimidade da autora como inventariante, nem a Escritura Pública de Inventário devidamente concluída. Cabe ressaltar, até por lealdade processual, que existe nos autos, após ter precluído o prazo para juntada do documento de comprovação da legitimidade da autora, requerido pelo Juízo de piso, sob pena de extinção do processo, documento de ID no. 17577218, o qual concerne a certidão do Cartório Kós Miranda, que foi dado entrada em requerimento de lavratura de Escritura Pública de Inventário extrajudicial do bem deixado por AURORA RODRIGUES TANCREDI. Também não apresentando a conclusão DO DOCUMENTO E RESPECTIVA LAVRATURA DA ESCRITURA PUBLICA, nem mesmo o arrolamento dos bens, que constam do processo de abertura de inventário extrajudicial, já que a certidão relata apenas “do bem deixado” sem identificar de qual bem se refere. Imperativo ainda ressaltar-se, que no presente caso, a Ação de denúncia vazia recai sob bem do espólio de LIDIA TANCREDI. NÃO SENDO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA NENHUM DOCUMENTO DE ABERTURA DO INVENTÁRIO DE LIDIA TANCREDI, NEM TAMPOUCO A SUA INVESTIDURA (DA AUTORA – LEDA CERVEIRA TANCREDI) COMO INVENTARIANTE, NÃO SENDO APRESENTADO NEM MESMO O DOCUMENTO DE LAVRATURA DA ESCRITURA PUBLICA DE INVENTÁRIO DE LIDIA TANCREDI. POR DERRADEIRO NÃO HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ASSINATURA DO TERMO DE INVENTARIANTE DE LEDA CERVEIRA TANCREDI - POLO ATIVO DA AÇÃO. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA TORNAR LEGITIMA A PARTE AUTORA.

O APELANTE ( RÉU ) DEMONSTRA NO RECURSO MANEJADO ( INFELIZMENTE RECHAÇADO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA ) QUE A AUTORA LIDIA TANCREDI CERVEIRA NÃO REPRESENTA O ESPÓLIO DE LIDIA TANCREDI , POIS RECAI SOB O IMÓVEL EM DISCUSSÃO , AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PERIODO ANTERIOR AO DO CONTRATO LOCATÍCIO ( EXECUÇÃO DO ANO DE 1999) , PROCESSO NÚMERO 0024173.63.2001.814.0301 ) CUJA DECISÃO DATADA DE 2021 NÃO RECONHECE A LEGITIMIDADE DE LIDIA TANCREDI ( SENTENÇA COLACIONADA NO PRESENTE PROCESSO DE DENUNCIA VAZIA SOB O ID DE NO. 80389781.)

Posto isto, não existe razão à Decisão monocrática que determina ausência dos pressupostos necessários na peça apelatória, tendo em vista que a peça em discussão, aborda claramente a preliminar de ilegitimidade suscitada; e neste particular, realmente não pode discordar dos pontos da sentença apelada do Juízo de primeiro grau, pois como defendido no recurso impetrado, o juízo não enfrentou na Sentença a preliminar de ilegitimidade. Também defendida em embargos de declaração, não restando outra alternativa ao réu, senão, apresentar as razões da ilegitimidade perseguida em Recurso de apelação. A dialeticidade, com o devido respeito à decisão monocrática, deve ser compreendido dentro do bojo da Ação, onde, entende o agravante, como a sentença não enfrentou a preliminar suscitada, que é de crucial importância para a própria existência da Ação. A peça recursal obrigatoriamente deve debruçar-se neste tema.

Desta forma, torna-se imperativo por esta corte, o julgamento do Recurso de Apelação pelo colegiado, tendo em vista os princípios norteadores do direito e do processo, dentre eles, a ampla defesa.

Com relação ao mérito da Ação, a defesa ressalta, que havia com a proprietária LIDIA TANCREDI (FALECIDA), a renovação tácita do contrato locatício, que se encontrava em pleno vigor, fato que seria comprovado, pela testemunha arrolada, que também era inquilino da falecida, em imóvel contiguo (apenas uma loja depois) do imóvel objeto da presente Ação de denúncia vazia. Porém, não tendo sido realizada Audiência de instrução (Decisão, a qual, sofreu embargos de declaração), também não restando outra alternativa ao réu, senão, combater a discordância do impedimento da prova fática, na apelação.

Deve –se ainda considerar que , o réu é inquilino desde 2000, há 23 anos , ou seja , está na posse ininterrupta gerando dividendos de aluguel durante todo o tempo da locação , e ainda há de se considerar , que , é notório ( e por isso independe inclusive de prova ) que a habitabilidade de um imóvel , que encontra-se no centro comercial de Belém , concernente a imóvel antigo , não resistiria a mais de duas décadas sem reforma , restando desta forma, plenamente comprovado e justificado as benfeitorias necessárias realizadas que contiveram o desgaste natural do imóvel ; beneficiaram a proprietária e hoje estão incorporados ao bem , fazendo parte do espólio. Este benefício de longa data, para ambas as partes, comprova haver a vigência tácita do contrato. Afastando os pressupostos da denúncia vazia, bem como sendo necessário haver legitimidade da parte autora para agir, o que no presente caso, restou cabalmente comprovado, não haver.

A peça de apelação , ao contrário do que descreve a Ilustre Decisão monocrática , além de combater a sentença de piso, apontando o não enfrentamento da mesma em relação a preliminar de ilegitimidade ativa , aponta os pontos de discordância da sentença meritória apontando ser de crucial importância para a comprovação de que havia um contrato ativo , tendo sido sua renovação tácita ; a oitiva de testemunha , que também é inquilino da falecida proprietária do imóvel, também como o réu , a mais de vinte anos , que comprovaria a vigência do aluguel e as benfeitorias realizadas . ressaltando que sobre o imóvel da citada testemunha, também de propriedade da falecida LIDIA TANCREDI, não existe nenhuma Ação Judicial de Denúncia vazia.

O réu foi cerceado em seu direito a ampla defesa pelo não enfrentamento na sentença do Juízo de piso da preliminar de ilegitimidade suscitada e comprovada, bem como por não conseguir produzir prova testemunhal no sentido de corroborar sua defesa que se encontrava no imóvel sob renovação tácita do contrato locatício, e ainda comprovar a real intenção da autora de promover a venda do imóvel objeto da presente Ação, porém, sem possuir poderes para tal. Conforme demonstrado na peça contestatória e novamente devidamente ilustrado na Apelação mediante as regras da Corregedoria de Justiça do estado do Pará, que em casos de alienação do bem realizado SOMENTE por inventariante, sem a anuência dos demais herdeiros é ilegal. Onde a intenção da venda do imóvel pela autora, é claramente disposta em seu petitório de ingresso, quando versa que o exercício do direito de preferência do réu foi respeitado.

Porém, na realidade, foi oferecido ao mesmo (réu) valor absolutamente equivocado em relação a metragem do imóvel (ID no. ............. , valor do bem calculado , como já dito , de forma equivocada em sua metragem , apresentando-se valor muito superior ao valor de marcado real . Tendo sido rejeitada a proposta do réu. Estas considerações se fazem importantes para demonstrar que a real intenção da propositura da presente Ação de Denúncia vazia, funda –se no propósito da inventariante sozinha (ressalta-se que não está a autora investida na função – inventariante) de vender o imóvel (SOZINHA), o que é ILEGAL perante as normas da corregedoria do estado do Pará. Que restaria demonstrado durante a instrução processual em audiência, na oitiva das partes e testemunhas. Porém não houve audiência de Instrução.

POR FIM, CABE RESSALTAR AINDA, SOBRE A ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA, QUE CONFORME O ARTIGO 12, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O ESPÓLIO É REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE, NA AUSÊNCIA DELE, POR TODOS OS HERDEIROS. ENQUANTO NÃO ABERTO O INVENTÁRIO ( NO CASO EM TELA, NÃO HÁ ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – APENAS UMA CERTIDÃO DATADA DE 2020 QUE FOI DADA ENTRADA NA LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL DE AURORA RODRIGUES TANCREDI – MÃE DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO E UMA CERTIDÃO DA ABERTURA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL DA TAMBÉM FALECIDA – LIDIA TANCREDI – PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO NA PRESENTE AÇÃO DE DENUNCIA VAZIA, AMBOS SEM CONCLUSÃO DA ESCRITURA PÚBLICA E SEM O TERMO DE INVENTARIANTE DEVIDAMENTE ASSINADO ) , ID NO. 17577218. ENTÃO CONFORME O ARTIGO 12 DO CPC NA AUSENCIA DO INVENTARIANTE O ESPÓLIO DEVE SER REPRESENTADO POR TODOS OS HERDEIROS. DESTA FORMA A PARTE AUTORA É MANIFESTAMENTE ILEGÍTIMA. PORTANTO A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE DA PARTE É ATO PROCESSUAL QUE SE IMPÕE.

3. DA APLICAÇÃO DA MULTA AO APELANTE.

O colento Superior Tribunal de Justiça – (STJ), afasta a aplicação automática da multa por agravo considerado improcedente por Decisão monocrática. Para a Corte Superior, é necessário que o recurso tenha sido interposto de forma abusiva e protelatória, o que, de forma alguma, apresenta-se no caso dos autos. Onde o recorrente (apelante), manifesta claramente o seu inconformismo, por não ter sido na sentença de piso, enfrentada a preliminar de ilegitimidade ativa da parte. Ressaltando-se que também não enfrenta o tema a ilustre Decisão monocrática, ora atacada.

No entendimento já pacificado no STJ, o julgador deve levar em consideração o teor das alegações da parte e da matéria recursal trazida, para aplicação da multa. No caso em tela, entende o agravante, que este ônus pesado, não caberia, tendo em vista que o recurso se debruça principalmente na Preliminar de ilegitimidade ativa, e ainda na ausência da possibilidade da produção da prova fática para comprovação da existência de contrato vigente. Não há por parte do réu (agravante) conduta abusiva e protelatória. Não havendo, pois, razão para aplicação da multa na lidima Decisão Monocrática. Não assiste razão quando a honrosa Decisão aponta ter havido na peça recursal ausência de dialeticidade. A peça recursal deve ser entendida dentro do processo como uma “todo”, desta forma, embora não enfrentado na sentença de piso a preliminar suscitada , a peça recursal em tela , no presente caso , caberia de forma OBRIGATÓRIA , falar sobre as razões preliminares de ilegitimidade do pólo ativo; não sendo , a defesa , veemente neste tópico , considerado argumento protelatório; pelo contrário , para a Defesa, defender no Recurso a preliminar de ilegitimidade, é Argumento necessário, essencial, fundamental e imperioso .

Por fim, o agravante, recorre e até súplica, por melhor exame, deste Colegiado, sobre a aplicação da multa imposta em sede monocrática. Ainda na pior das hipóteses, o que não se acredita, entender os Ilustres Desembargadores pela mantença do agravo, que venha ser auferido a diminuição da mesma para o patamar mínimo de 1%.

4. DA ADEQUAÇÃO RECURSAL

O art. 1.021 do Código de Processo Civil dispõe que caberá agravo interno em relação a decisão proferida pelo relator, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Nesse sentido, é visto que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sob a possibilidade de caber agravo interno em situações como a que se figura presente. O Princípio Constitucional da Colegidade dos Tribunais, trata justamente sobre o cabimento de agravo interno, vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ART. 39 DA LEI 8.038/1990. APLICAÇÃO ANALÓGICA. 1. É cabível a interposição de agravo interno contra decisão monocrática, ainda que o Regimento Interno do Tribunal a quo não preveja, ou mesmo vede o recurso na hipótese, uma vez que se aplica, por analogia, aos Tribunais pátrios, a disposição contida no art. 39 da Lei 8.038/1990. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial provido.1 (original sem grifo) 1. REsp 855239/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009.

Sendo, então, totalmente cabível a interposição do presente agravo interno, principalmente em relação a possibilidade de retratação da decisão proferida pelo Desembargadora Relatora conforme disposição no art. 1.021, §2º do CPC.”

E, ao final, requer:

“ 5. CONCLUSÃO:

Restou demonstrado que a Decisão monocrática combatida, merece reforma, especialmente no tocante a penalização da multa proferida. Mediante os elementos trazidos no Recurso de Apelação e no agravo manejado, com o pedido de reanálise por esta Colenda Turma. Torna-se necessária a análise das razões Preliminares apresentadas e no mérito o cerceamento de defesa no sentido de não ter ocorrido a Audiência de Instrução para a comprovação de vigência do contrato.

Diante do exposto, requer:

A) Seja recebido e processo o presente recurso de agravo interno, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade;

B) A intimação do AGRAVADO para caso, queira, manifestar-se dentro de 15 dias, conforme a previsão expressa no §2º do art. 1.021 do CPC/15;

C) Em caso de unanimidade a Colenda Turma Decida pela inadmissibilidade ou improcedência do presente Recurso que seja o agravante isentado de multa.

D) Seja dado provimento ao Agravo para reforma TOTAL da decisão Agravada, sendo procedente a preliminar de ilegitimidade ativa, com a conseqüente extinção da Ação. Caso ultrapassada a preliminar; seja deferida o retorno dos autos a vara de origem para regular instrução processual, com a oitiva das partes e testemunhas, decretada nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.” (Pje ID 14308720, páginas 1-9)

Contrarrazões

apresentadas e
ESPÓLIO DE AURORA RODRIGUES TANCREDI E DE LÍDIA TANCREDI, AMBOS REPRESENTADOS POR LEDA MARIA CORREIA TANCREDI CERVEIRA

sustentam que:

“
DO DECISUM. DA ESCORREITA FUNDAMENTAÇÃO. DA ESTRITA OBSERVÂNCIA DO JULGADO AO ARTIGO 133, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TJE-PA. DA SUA MANUTENÇÃO.

Mostra-se escorreita a decisão monocrática proferida no Id. n. 13924911, mantendo-se inalterada a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedentes as pretensões autorais, formuladas na exordial para declarar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, bem como conceder ordem de despejo da parte requerida, bem como dos eventuais ocupantes do imóvel, assim como fixou caução de 06 meses de alugueis para a execução provisória do julgado, com prazo de 15 dias para a desocupação voluntária.

Ratifica-se o expendido durante a instrução processual, senão vejamos:

(...)

Sentença irretocável. Pontuou perfeitamente o d. Juízo:

(...)

De igual forma, decisão monocrática, proferida pela Exma. Desa. Relatora, que não merece reparo. Não merece reforma o decisum, mostrando-se esse devidamente fundamentado. Excelência, a via eleita pela autora-agravada afasta discussão de indenização por eventuais benfeitorias. O réu-ora agravante, não pagador de aluguel, mantendo-se no bem indevidamente, desde o princípio da ação, formula argumentos incabíveis na hipótese. Toda a construção da narrativa do réu-agravante deve ser feita em outra via, que não esta.”

E, ao final, requerem:

“
À vista do exposto, requer a recorrida-agravada:

I. certifique-se a Secretaria acerca da tempestividade do recurso. Caso tenha sido apresentado fora do prazo legal, com Certidão nos autos, proceda-se ao não conhecimento do Agravo Interno. II. não seja conhecido o Agravo Interno. Caso seja conhecido, seja o recurso julgado improvido, cumprindo-se a decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Relatora que manteve inalterada a sentença de 1º Grau.

III. seja negado provimento ao Agravo Interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática proferida no Id. n. 13924911.” ( Pje ID 14384583, páginas 1-8).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação: “ Passo a decidir monocraticamente nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E, em análise aos requisitos de admissibilidade, assento, de pronto, que não merece conhecimento. Do Princípio Infraconstitucional Recursal – Dialeticidade – Demonstração Fundamentada das Razões e do Gravame Processual - Juízo Negativo de Admissibilidade O recurso, na qualidade de instrumento de impugnação de decisões judiciais, sujeita-se a sérios princípios constitucionais e infraconstitucionais capazes de ditar o juízo de admissão seja na forma negativa, levando ao não conhecimento recursal, seja na forma positiva a ensejar o reexame da questão debatida. Dentre os princípios infraconstitucionais do recurso encontra-se a: Dialeticidade. Segundo Rennan Faria Krüger Thamay: (...).Portanto, o recurso, para ser conhecido, deve dialogar com os fundamentos da sentença, rebatendo-os um a um ante a necessidade de expressar quais as razoes do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema, sem qualquer suporte específico de investida, ou , ainda, assuntos que não foram tratados na antipatizada, levando a esse último campo a supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nessa senda, a jurisprudência é uníssona: (...).Registo, também, o entendimento do STJ e do STF sobre a questão, como se pode abstrair das Súmulas abaixo transcritas: Súmula 182 do STJ: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. ............................................................................................................. Súmula 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. ............................................................................................................. Súmula 287 do STF: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Sob olhar ao caso concreto, percebo ser nítido a ausência de total e inteira dialeticidade, uma vez as razões recursais dissertarem de demais assuntos, de forma genérica, que não o âmago da hostilizada, que se ateve aos fundamentos e essência da denúncia vazia, que assentado no artigo 57, da Lei nº 8.245/91, in verbis: “Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.” A denúncia vazia deve ser rebatida com argumentos próprios, dentre tais, a ausência de notificação do locatário à desocupação do imóvel dentro do prazo assinalado, vez ser pressuposto de validade ao alcance dessa modalidade argumentativa. Portanto, não adianta falar de cerceamento de defesa por ausência de exame quanto ao acordo verbal formulado entre os envolvidos; quanto à carência ao exercício do direito de ação na modalidade de ilegitimidade ativa “ad causam”, se os Apelados são partes legítimas para figurar no campo ativo da lide, inequivocadamente; quanto à dita necessidade de escritura pública e quanto à observância às regras da Corregedoria de Justiça. Nada disso vai importar quando a causa de pedir versar sobre denúncia vazia. Então, a antipatizava será mantida irretocável, eis o julgador primevo ter atendido a funcionalidade da pretensão ora julgada, cujo excerto tenho por colacionar como parte integrante desta Monocrática: “ Por conseguinte, sendo o objeto da cognição tão somente a denúncia vazia, não sendo o caso de apuaração de alugueres e encargos da locação inadimplidos, bem como não havendo articulação de direito de retenção, este juízo julga procedente a pretensão de despejo manejada na inicial, declarando rescindido o contrato de locação firmado.”( Pje ID 13423543, página 2). Razões não específicas e singulares ao tema que envolve a Denúncia Vazia, levam ao juízo de admissão negativo recursal dada a clara afronta ao Princípio da Dialeticidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Apelação por não atender aos termos do Princípio da Dialeticidade, segundo fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial acima exposta. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora para fins devidos. Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº:

0827445-65.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA (15 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

I. CARDOSO YOSHIOK – ME

ADVOGADO:

DANÚZIA VIVEIROS – OAB/PA 6.180

AGRAVADOS:
ESPÓLIO DE AURORA RODRIGUES TANCREDI E DE LÍDIA TANCREDI, AMBOS REPRESENTADOS POR LEDA MARIA CORREIA TANCREDI CERVEIRA

ADVOGADOS:

ABRAHAM ASSAYAG -OAB/PA 2.003, MARCOS J. ASSAYAG – OAB/PA 12.172 E DANIEL ASSAYAG – OAB/PA 12.510

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O quadro fático-jurídico trazido pela demanda, centra-se na ordem de despejo por denúncia vazia, imotivada, fundada no artigo 57 da Lei de Locações (Lei nº 8.245-91),
in verbis:

‘‘Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação’’.

Logo, os argumentos ao rebate da pretensão devem ser ímpares e atacar a gênese da ferramenta processual como, por exemplo, houve notificação à desocupação do imóvel no prazo devido? O recebimento foi inquestionável ou deixa alguma margem à dúvida?

Diante disso, demais levantes que não pontuarem o cerne jurídico da medida são predicados como falhos dada a ausência da impugnação especificada a ensejar, por via de consequência, o não conhecimento recursal.

Noto que o mesmo raciocínio jurídico se aplicará em sede de Agravo Interno.

Explico.

Insiste na ilegitimidade ativa
ad causam
de Leda Tancredi Cerveira com representante do Espólio de Lídia Tancredi, vez não ter decisão judicial nesse sentido e a sentença não ter debatido a preliminar.

Digo que a questão inicial fora apreciada pelo juízo
a quo
quando da Decisão de Organização e Saneamento
[1]
, cujo excerto destaco:

“
Vistos etc.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a requerida alegou preliminar em sua defesa, que deve ser decidida nesse momento processual.

QUANTO A ILEGITIMIDADE ATIVA.

Alega a requerida que a autora não possui legitimidade para propor a demanda, vez que não existe escritura declaratória prévia à escritura pública de inventário e partilha, onde deveria conter a indicação de inventariante e o compromisso de lei. Analisando os autos verifica-se que a autora juntou no ID 17576513 certidão lavrada pelo Tabelionato do 6º Oficio de Notas desta Comarca que indica a existência de requerimento para lavratura de escritura pública de inventário extrajudicial do bem deixado por AURORA RODRIGUES TANCREDI, figurando como inventariante a Sra. Leda Maria Correia Tancredi Cerveira. Deste modo, exigir ainda termo de compromisso ou ainda escritura prévia neste sentido, é excesso de formalismo limitador do exercício do direito de ação. Desta forma, não vislumbro a irregularidade apontada e deixo de reconhecer a preliminar ventilada na defesa.”( Pje ID 12423523, página 1).

O argumento maior e quase integral do Agravo Interno resta esvaziado, não havendo maiores digressões, portanto.

Pontua ausência de documento de inventariante, menciona o tempo de locação do imóvel no Centro Comercial desta Cidade, diz acerca das reformas imobiliárias, apenas expressa renovação do contrato tácito sem dispor os argumentos e desagua, ao final,

no cerceamento de defesa e na inaplicabilidade de multa pela interposição do Agravo Interno.

Nada versa rebate acerca dos

fundamentos da monocrática,

que não conheceu do Recurso de Apelação por afronta às diretrizes do Princípio da Dialeticidade. A bem da verdade, repete o mesmo raciocínio antes demandado, sem impor outra vertente argumentativa capaz de neutralizar ou afastar o princípio infraconstitucional recursal, ensejando a mantença de igual disposição jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a Monocrática combatida em toda a sua estrutura, segundo a fundamentação acima delineada.

Não aplico multa, por agora, por entender que a interposição do Recurso presente está na seara do exercício do direito recursal do ora Agravante.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“Vistos etc. Manuseando-se os autos, verifica-se que a requerida alegou preliminar em sua defesa, que deve ser decidida nesse momento processual. QUANTO A ILEGITIMIDADE ATIVA. Alega a requerida que a autora não possui legitimidade para propor a demanda, vez que não existe escritura declaratória prévia à escritura pública de inventário e partilha, onde deveria conter a indicação de inventariante e o compromisso de lei. Analisando os autos verifica-se que a autora juntou no ID 17576513 certidão lavrada pelo Tabelionato do 6º Oficio de Notas desta Comarca que indica a existência de requerimento para lavratura de escritura pública de inventário extrajudicial do bem deixado por AURORA RODRIGUES TANCREDI, figurando como inventariante a Sra. Leda Maria Correia Tancredi Cerveira. Deste modo, exigir ainda termo de compromisso ou ainda escritura prévia neste sentido, é excesso de formalismo limitador do exercício do direito de ação. Desta forma, não vislumbro a irregularidade apontada e deixo de reconhecer a preliminar ventilada na defesa. 1. Questões processuais pendentes. Não há. 2. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATOS CONTROVERTIDAS. 2.1 São pontos incontroversos: a) A realização de contrato de locação celebrado entre a requerida e a inventariada LIDIA TANCREDI do imóvel descrito na inicial; b) Que após o falecimento da locadora a requerida deixou de efetuar o pagamento dos alugueis. 2.2 Entendo como controvertidas as seguintes questões fáticas: a) Benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela requerida no imóvel e eventual compensação do valor dos alugueis devidos; 3. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. Sobre os fatos controvertidos estabelecidos no item “2”, será aplicada a teoria estática prevista no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, continuando a requerida com a incumbência de provar os fatos modificativos ou extintivos do direito do autor. 4. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO RELEVANTES PARA A DECISÃO DE MÉRITO. Entendo relevante a fixação das seguintes questões de direito para o deslinde da causa: a) O respeito ao “pacta sunt servanda” e todos os seus desdobramentos no direito, isto é,
respeito as cláusulas previamente estabelecidas. b) A aplicação da lei do inquilinato. 5. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Este Juízo somente designará a data da audiência de instrução e julgamento após a presente decisão torna-se estável, nos termos do parágrafo 1º do artigo 357 do Código de Processo Civil. OFERTO um prazo
comum de cinco dias para que as partes especifiQUEM, de forma fundamentada, quais provas que pretendem produzir para cada ponto controvertido e dentro dos limites estabelecidos no item “2” da presente decisão. As diligências inúteis ou meramente protelatórias serão indeferidas, nos termos do parágrafo único do artigo 370 do CPC. Ficam as partes advertidas que, na hipótese de pedido de produção de prova testemunhal, deverão, desde logo, informar o desejo de trazer as testemunhas à futura audiência designada, independente de intimação, na forma estabelecida no parágrafo 2º do artigo 455 do Código de Processo Civil. Ficam também advertidas que, o pedido de juntada de documentos, somente será permitido e avaliado pelos parâmetros estabelecidos no artigo 435 do Código de Processo Civil. Ficam outrossim advertidas que, acaso peçam prova pericial, deverão informar sobre qual questão fática recairá a prova técnica bem como diga em que consistirá a perícia e informe a profissão mais abalizada para realização do ato. Após o escoamento do prazo, com ou sem manifestação, devidamente certificada, retornem-me os autos conclusos para decisão acerca do pedido de provas, ocasião em que tomarei todas as medidas pertinentes para cada espécie (por exemplo: rol de testemunhas, nomeação de perito etc.) e designarei a audiência de instrução e julgamento. SEM PREJUÍZO DE TAL PROVIDÊNCIA, DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 23.11.2021, ÀS 09:30 HORAS. Int. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém (PA), 26 de outubro de 2021 SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.”

Belém, 17/08/2023